Tribunal: TJDFT
Processo: 0026862-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
I- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.
II- A despeito da existência de entendimento jurisprudencial firmado sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, deve ser mantido o dispositivo do acórdão, tendo em vista a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória.
III- Embargos conhecidos e desprovidos.